Tribunal: TJBA
Processo: 8006511-77.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006511-77.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: REGIVALDO MENEZES NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXAME SATISFATÓRIO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. HIGIDEZ DO
DECISUM
OBJURGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário que, em sessão de julgamento realizada nos dias 25 a 28/08/2025, conheceu e negou provimento ao Apelo
interposto pelaa defesa, à unanimidade
,
mantendo íntegra a sentença penal
condenatória
.

2.
Na origem, o Embargante foi condenado à pena definitiva de 0
1 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto cumulada com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP).

3.Analisando-se detidamente o acórdão embargado, constata-se ponderação ampla acerca dos elementos de prova produzidos nos autos, concluindo pela rejeição dos pleitos defensivos, primeiramente, ao discorrer que a
autoria e materialidade do crime, em sua forma dolosa, restaram sobejamente demonstrados.

4.Sobressai, inclusive, que o
próprio Réu/Embargante, admitiu em Juízo a
aquisição contumaz de motos oriundas de leilão, com a intenção revenda, bem assim ter adquirido o veículo sem placa e documentos, de pessoa desconhecida, na “feira do rolo”, em valor sabidamente abaixo daqueles praticados em mercado.

5.
Portanto, pelas circunstâncias apuradas, diante do conjunto de irregularidades, não remanesce qualquer dúvida sobre a presença do elemento subjetivo do tipo penal.

6.Sublinhe-se, ademais, que apesar da inovação argumentativa trazida em sede de aclaratórios, como consectário lógico, não se vislumbra qualquer margem para presunção de boa fé na conduta do Embargante.

7.Noutro giro, como expressamente consignado na decisão embargada, apesar do quantum da pena aplicada e da primariedade do sentenciado, a existência de circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime penal mais gravoso,

em conformidade com o que prescreve o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

8.
Depreende-se que o Embargante almeja, em verdade, a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que evidencia tão somente o seu inconformismo com a decisão embargada, pretensão esta que não se admite nesta via recursal.

9.Com efeito, a discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo do Embargante, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), razão pela qual não se coaduna com a disciplina dos aclaratórios.

10.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8006511-77.2021.8.05.0113
, em que figura, como Embargante,
Regivaldo Menezes Nascimento Junior

e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10